Tribunal: TJDFT
Processo: 0736005-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736005-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILEUZA ATAIDES SANTANA AGRAVADO: ZM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA D E S P A C H O A agravante interpôs o recurso de agravo de instrumento de ID 75548357 em 27.08.2025. Entretanto, não consta dos autos pedido de gratuidade de justiça ou o comprovante de recolhimento do preparo correspondente. Assim, concedo à recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o recolhimento do preparo ou para que cumpra o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC, recolhendo-o em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 27 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j